Tribunal: TJDFT
Processo: 0711571-02.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711571-02.2017.8.07.0020 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: JOSE MARIA SILVA DE SOUSA, IARA LUCIA BANDEIRA MARINHO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. TEMA 971. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do bem. 2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel, a incorporadora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato ao Código de Defesa do Consumidor. 3. A alegada redução na força de trabalho disponível não pode ser considerada como evento fortuito, na hipótese em deslinde, para justificar o atraso na entrega da unidade imobiliária negociada. 4. O atraso na entrega do imóvel é causa da resolução do contrato por inadimplemento da fornecedora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelos promitentes compradores, sem qualquer retenção. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.614.721/DF e no 1.631.485/DF (Tema 971), Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. 6. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.013, §1°, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de reformatio in pejus quanto à forma de aplicação da inversão da cláusula penal. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.013, §1°, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque, ao assentar que “a compreensão da apelante a respeito da eventual inversão da cláusula penal prevista na alínea “a” da cláusula “5.1”, não pode ser acolhida, pois, em harmonia com o item “IV” do pedido (fl. 7, Id. 14390659), a cláusula penal alusiva à resolução do contrato está prevista na alínea “b” e prevê a retenção, pela incorporadora, de 30% (trinta por cento) do montante pago pelos consumidores. Com efeito, a inversão da cláusula penal em favor dos consumidores levou à condenação da ré ao pagamento do percentual correspondente a 30% (trinta por cento) da quantia desembolsada pelos autores.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do contrato firmado e do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional.(AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010